Tribunal: STF
Processo: HC 221590
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO: DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP: INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA PERANTE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 759.766/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação alusiva aos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 304 c/c o art. 297 do Código Penal (receptação, uso de documento falso e falsificação de documento público), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o paciente à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para condicionar a expedição de mandado prisional ao trânsito em julgado da ação penal.



    4. Em 29/07/2022, a nova defesa constituída pelo paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a nulidade do trânsito em julgado do acórdão condenatório, em razão da ausência de intimação pessoal do acusado acerca do julgamento do recurso. Sustenta deficiência da defesa técnica, pois a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ao ser intimada da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, apenas tomou ciência do acordão, deixando de interpor os recursos cabíveis. Afirma inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Diz ser o acórdão condenatório contrário à prova dos autos. Articula não comprovada a ciência do paciente quanto à origem ilícita do bem, impondo-se a absolvição por ausência de dolo.



    6. Requer o deferimento de medida liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão condenatório até análise do mérito da presente impetração, determinando-se a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a declaração de nulidade do acórdão por ser manifestamente contrário à prova dos autos ou a desconstituição do trânsito em julgado com a devolução do prazo defensivo para interposição dos recursos cabíveis, em razão da ausência de intimação pessoal do acusado.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela acusação, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “A prova colhida nestes autos foi produzida de molde a lastrear a prestação de um decreto condenatório, senão vejamos.



    A materialidade dos delitos repousa no auto de prisão em flagrante, às fls. 04/04v; no registro de ocorrência aditado, às fls. 11/12; nas cópias dos documentos de fls. 44/47; no laudo de exame complementar de adulteração de veículos/parte de veículos, às fls. 78/78v; no laudo de exame documentoscópico e de autenticidade ou falsidade documental, às fls. 79/80v; no laudo de exame documentoscópico - autenticidade ou falsidade documental, às fls. 87/88v; e na cópia do registro de ocorrência referente ao roubo do veículo, às fls. 131/132.



    A autoria, por seu turno, pode ser extraída do conjunto probatório coligido.



    Vejamos.



    O acusado, em sede policial, declarou o seguinte (fls. 09/09v):



    ‘QUE o declarante foi inquirido sobre a forma com adquiriu o veículo mencionado acima, tendo respondido que o mesmo encontrava-se anunciado no site OLX, há cerca de 4 meses atrás, pela quantia de R$ 58.000,00; QUE então o declarante fez contato com o anunciante, que se identificou como THIAGO, cujo os telefones são (22) 98150-2892 e (21) 98951-5803; QUE encontrou-se com THIAGO, viu o veículo, dirigiu o mesmo e fechou negócio pela quantia de R$ 52.000,000; QUE o vendedor apresentou toda documentação do veículo, bem como o CRV com firma reconhecida em nome de ADRIANA e o CRLV ano 2017; QUE o declarante percebeu que o veículo encontrava-se em nome de uma mulher e perguntou a THIAGO quem era, tendo ele respondido que tratava-se da pessoa que havia retirado o veículo, mas que ele possuía o contato dela; QUE o declarante, que tinha guardado em sua residência a quantia de R$ 27.000,00, referente a venda de seu veículo FORD ECOSPORT, ano 2013/2014, cuja placa não se recorda; QUE também como conseguiu um emprego de carteira assinada e fez alguns serviços extras, juntou a quantia de R$ 15.000,00; QUE então o declarante pediu emprestado a sua irmã, ALINE SOUZA DE JESUS, a quantia de R$ 15.000,00, mas não soube informar se tal quantia foi sacada de sua conta corrente ou encontrava-se guardada em sua residência; QUE o declarante alega que sobrou dinheiro da compra e ficou para ele; QUE ao ser inquirido se não estranhou o valor muito abaixo do de mercado do veículo, o declarante informou que pesquisou antes na internet e verificou que haviam veículos do mesmo modelo a R$ 68.000,00 e por isso achou normal; QUE a transação no valor R$ 52.000,00, foi feita em espécie, tendo pago tal importância a THIAGO, em mãos; QUE depois da compra, nunca mais o declarante falou com THIAGO; QUE o declarante não sabia que o veículo era de origem ilícita, razão pela qual efetuou o pagamento do IPVA 2018, tendo sido orientado pelo despachante JESUS FRANCISCO a recolher DUDA de troca de placa, uma vez que o veículo apresentava placa de Cabro Frio e ele possuía a intenção de transferi-lo para o município do Rio de Janeiro; QUE o declarante 40 exerce suas atividades laborais como técnico em eletrotécnica, refrigeração; QUE mais não disse.’



    E, em juízo, o apelado não prestou declarações porque, embora regularmente intimado para o ato, não compareceu, sendo decretada sua revelia (fls. 122), deixando assim de trazer em juízo sua versão sobre os fatos.



    A testemunha Jesus Francisco dos Reis, despachante de veículos, em juízo, relatou, em suma, que foi contratado pelo acusado - o qual não conhecia anteriormente - para que fosse realizada a transferência do veículo para seu nome. Afirma que o acusado apresentou a documentação do veículo, a qual conferiu, tendo agendado o serviço de transferência de propriedade no posto do DETRAN/RJ. Seu filho, Rennan, no dia agendado, foi auxiliar o acusado no posto do DETRAN, como de praxe. Afirma que não teve contato com o proprietário do veículo, apenas com o acusado, por telefone.



    A testemunha Rennan Medida dos Reis, filho de Jesus Francisco, em juízo, narra, em apertada síntese, que no dia dos fatos acompanhava o acusado, que contratou os serviços de despachante de seu pai, no posto de DETRAN, para que fosse realizada a transferência de propriedade do veículo. Afirma que não conhecia o acusado anteriormente e que, quando estavam no posto, foram abordados por um policial civil, só então tomando conhecimento de que o carro era clonado, o que não poderia ter ciência antes, apenas por perícia. Relata que o acusado lhe disse que tinha assumido um empréstimo com a irmã para pagar o veículo e que tinha trocado o carro e dado mais algum dinheiro. Foram conduzidos para a Delegacia, mas depois de dar seus esclarecimentos e prestar declarações, foi liberado.



    O policial civil Eduardo da Silveira, em juízo, relatou, em resumo, que no dia dos fatos foi ao posto do DETRAN por determinação do corregedor do órgão, Sr. Marcus Drucker, com a informação de que um veículo HRV que passaria pelo posto poderia ser clonado. O veículo foi vistoriado pelo perito, que consignou no laudo sinais de adulteração, tendo então procedido à abordagem, juntamente com uma policial militar. Policiais da DRFA foram chamados ao posto para prestar apoio, encaminhando o carro, o condutor e o despachante para a DRFA, onde foi constatada a adulteração. Afirma que o acusado disse que comprou o veículo no site OLX e teria dado outro em troca, um Ecosport, e mais um valor como diferença, sendo o valor total de cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), muito abaixo do valor de mercado, o que despertou atenção. Sustenta que o despachante não poderia saber a situação real do veículo.



    A policial militar Íris Portela Marques, em juízo, relata, em apertada síntese, as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado. Disse que estava em companhia do policial Eduardo e que receberam um comunicado de que entraria no posto um carro com suspeita de clonagem. Afirma que abordaram o acusado e acompanharam todo o processo de verificação do veículo, tendo surgido na vistoria vários indícios, pois os números dos chassis não correspondiam aos do veículo, mas que não poderiam afirmar que era um veículo clonado até a apresentação de laudo pela DRFA. Afirma que o acusado disse que comprou o veículo pelo site OLX e, quando o orientaram a levantar todos os comprovantes, ele disse que não os tinha. Por fim, relata que o acusado apresentou os documentos do veículo, sendo tudo encaminhado para a Delegacia, considerando a suspeita quanto à autenticidade dos documentos.



    Assim, sopesando as provas coligidas no processo, conclui-se que o apelado recebeu e conduzia o veículo tendo pleno conhecimento da origem ilícita do bem.



    O acusado afirmou, em sede policial, que é técnico em refrigeração, mas não apresentou nenhum comprovante de rendimentos que comprovasse ter renda suficiente para adquirir o veículo nas condições informadas – R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais); não apresentou qualquer comprovação de que sua irmã lhe forneceu um empréstimo; não apresentou nenhum documento que comprovasse a propriedade anterior e a venda de um veículo EcoSport, cuja valor, alegadamente, teria integrado o preço do automóvel Honda/HR; tampouco juntou qualquer documento que comprovasse a negociação do veículo Honda/HRV, ainda que de maneira informal.



    Causa estranheza também que uma negociação de tal monta tenha sido efetivada em espécie, sem recibo.



    E, como se não bastasse, o valor de compra declarado no documento estava muito abaixo do valor de mercado, o qual, conforme o laudo pericial às fls. 78 era de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).



    Importante também destacar que o veículo Honda/HRV ostentava placas clonadas e que foi agendado o serviço de trocas de placas, sendo quitado o respectivo DUDA (fls. 32/41), o que reforça a ciência do acusado quanto ao real estado do veículo e sua intenção de dar-lhe uma roupagem de legalidade.



    Note-se também que, às fls. 35, há cópia de um e-mail enviado por ‘Ciretran Cabo Frio’, 17/01/2018, à Marcus Drucker Brandão, com o assunto ‘Clonagem’, em que se relata que o verdadeiro proprietário do veículo de placa KWY-8057 - a mesma ostentada pelo veículo apreendido de posse do acusado – tentou emitir a guia para pagamento do IPVA 2018 e constatou que já estava pago. Após análises, foi descoberto que havia sido agendado serviço de transferência de propriedade com transferência de município para o dia 23/01/2018, sem a solicitação do proprietário, razão pela qual foi instaurado processo administrativo para analisar suspeita de clonagem.



    Portanto, se a Corregedoria do DETRAN-RJ não tivesse sido informada com antecedência sobre a tentativa de clonagem, haveria chances de que esta fosse efetivada sem a descoberta das autoridades.



    Vale ressaltar que a pessoa que é surpreendida na posse de coisa proveniente de crime assume o ônus de demonstrar que a recebeu de boa-fé, ou seja, que a recebeu sem saber ou sem desconfiar da sua origem espúria.



    Ora, o apelado não conseguiu desincumbir-se de tal ônus, visto que nada trouxe aos autos no sentido de demonstrar que agiu de boa fé.



    Por outro lado, não há dúvidas de que o réu, dolosamente, fez uso de documentos falsos, cujo potencial para iludir terceiros foi atestado pelo laudo pericial, apresentando-os aos agentes da lei.” (e-doc. 5, p. 4-9, grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, destacou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus.



    9. Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu comprovada a materialidade e a autoria delitivas a partir, especialmente, do fato de o paciente não ter apresentado qualquer documento que comprovasse a negociação do veículo com a pessoa de Thiago, da suposta compra ter sido efetivada em espécie e sem recibo e o preço declarado estar muito abaixo do valor de mercado.



    10. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 178.625-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENAS-BASES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO EM APREÇO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. III – Demonstrada a origem ilícita de coisa adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada, resta configurada a materialidade do crime de receptação. Foi comprovado, por elementos constantes dos autos da ação penal, que os objetos encontrados na residência do recorrente pertenciam a terceira pessoa. Por outro lado, o acusado não conseguiu demonstrar tê-los adquirido de boa-fé ou por meio que impossibilitava conhecer a origem ilícita dos produtos, como lhe competia. IV – A ‘pretendida exclusão do elemento subjetivo do tipo necessário à caracterização do crime de receptação, ou seja, o dolo de ‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar (...) coisa que sabe ser produto de crime’ (CP, art. 180), por demandar o acurado exame do acervo probatório, é tarefa incompatível com o rito célere e de cognição sumária própria do habeas corpus’ (RHC 83.481/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). V – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. VI – No caso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque as penas iniciais fixadas (6 anos e 3 meses de reclusão para o crime de tráfico, num patamar que varia de 5 a 15 anos; e 1 ano e 3 meses de detenção para o delito de posse irregular de munição, numa variação de 1 a 3 anos), encontram-se proporcionais ao caso em apreço. VII – É assente que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.313-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    11. Tampouco prospera o que articulado acerca da ausência de intimação do paciente do acórdão condenatório. Segundo consta dos autos, o paciente, no processo originário, foi assistido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro que, após o julgamento da apelação, restou devidamente intimada do acórdão que julgou o recurso, tendo optado, no âmbito de sua atuação técnica, por não protocolar manifestação de inconformismo. Não há que se falar em nulidade.



    12. Ressalto que a essa situação não se aplica o art. 392 do CPP, que dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação.



    13. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.107/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação’ (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Retifique-se a autuação, para fazer constar o patrocínio da Defensoria Pública da União.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator